Tribunal: TJDFT
Processo: 0701145-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701145-24.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL, ILMO. SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA (impetrante) em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de mandando de segurança contra ato praticado pelo SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, atinente à cobrança do DIFAL-ICMS, denegou a segurança (ID 48759312). Conforme certidão de ID 52043001, o processo foi incluído na 18a Sessão Ordinária Presencial – 5TCV, a ser realizada no dia 18/10/2023. Na petição de ID 52278337, a apelante requer “a retirada de pauta do julgamento presencial da presente Apelação Cível, nos termos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, uma vez que pretende apresentar nos autos Termo de Constatação elaborado pela renomada empresa KPMG, até o fim deste mês, cujo conteúdo é de relevante importância para o deslinde da causa (...)”. Brevemente relatado. Decido. Em síntese, a recorrente requer a retirada do processo da pauta de julgamento, uma vez que, “até o fim deste mês”, juntará aos autos Termo de Constatação elaborado pela empresa KPMG, cuja conclusão é a de que o Portal do DIFAL não entrega o que exige o legislador no art. 24-A da LC 190/2022. Todavia, razão não lhe assiste. De início, não se desconhece que, no âmbito do procedimento comum regido pelo CPC, o art. 435, parágrafo único, do Código de Ritos faculta às partes a juntada extemporânea de prova documental para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo, ainda, admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior, devidamente justificado. Confira-se: Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o . O pedido da apelante, contudo, não encontra amparo nessa previsão legal por duas razões principais. Primeiro, porque a regra processual não alberga a mera voluntariedade atinente à juntada de um laudo técnico unilateral em sede de apelação. No ponto, frise-se que o alegado "não funcionamento adequado do Portal do DIFAL" não é fato novo, mas elemento indicado como causa de pedir da ação de origem (ID 48759193, p. 3/10). Nesse sentido, confira-se o entendimento deste e. TJDFT: CIVIL. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. LAUDO PERICIAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA INJUSTIFICADA. NÃO CONHECIMENTO. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. SUPOSTA OCORRÊNCIA DE FURTO E DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. RELAÇÃO CAUSAL NÃO DEMONSTRADA. VALORAÇÃO DE PROVAS UNILATERALMENTE PRODUZIDAS. REGRA DE DISTRIBUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA ESTÁTICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO, EXTINTIVO DO DIREITO. DISPENSA DE MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 531/STJ. 1. O laudo pericial juntado unilateralmente, em sede de apelo, sem justificativa plausível, não está abrangido pela hipótese legal prevista no artigo 435, caput, do Código de Processo Civil, bem como pela excepcionalidade prevista em seu parágrafo único, visto que a perícia grafotécnica deveria ter sido realizada durante a instrução do processo, de modo que não se trata de "documento novo" destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a exordial ou a fase de saneamento do feito. 2. O cheque representa título de crédito, disciplinado pela Lei no 7.357/1985, revestindo-se dos atributos da literalidade, cartularidade, autonomia e abstração. Uma vez prescrito, o cheque perde a força executiva, mantendo, todavia, a natureza de prova escrita, apta a embasar a propositura de ação monitória, consoante disciplina o artigo 700 do Código de Processo Civil, incumbindo ao réu, em sede de embargos à monitória, apresentar prova hábil a desconstituir o referido título. 3. À luz do artigo 371 do CPC, "o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento". 4. Na espécie, o recorrente/executado pretende desconstituir a validade de cheques por meio de uma narrativa de um suposto furto das cártulas emitidas em 20 de dezembro de 2018 e 20 de janeiro de 2019, apresentando, para tanto, apenas um boletim de ocorrência datado em 10 de março de 2019, que é calcado somente em sua declaração unilateral de acontecimentos. Observa-se, ainda, que a ação monitória foi distribuída em 15 de fevereiro de 2019, bem como que os cheques que embasam o pleito monitório, supostamente furtados, apresentados à compensação, não foram devolvidos por divergência na assinatura, mas por insuficiência de fundos na conta corrente. 5. Os acontecimentos narrados pelo apelante/réu, baseados em suposta ocorrência de furto e falsificação de assinatura, não tem força para desnaturar o crédito versado na cártula de cheque que embasa o pedido monitório, sobretudo, quando não realizada a perícia grafotécnica determinada pelo juízo, no momento processual oportuno, por sua desídia e quando considerado que é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula quando a ação monitória está fundada em cheque prescrito (Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça). 6. Pela ótica da distribuição estática do ônus da prova, prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito; e, ao réu, provar o fato impeditivo, modifiticativo ou extintivo do direito alegado pelo autor. No caso, a parte apelante/ré não demonstrou de forma suficientemente exitosa oposição às pretensões da parte autora, ora apelada, ônus que lhe competia pelas regras de distribuição da prova (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil), de modo que conclui-se que não há fraude na assinatura do título, mas que as cártulas de cheque foram emitidas pelo réu/apelante para saldar a dívida contraída junto ao apelado/autor, devendo ser considerado lícito o negócio jurídico realizado entre as partes. 7. Preliminar acolhida. 8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1705100, 07316898520198070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023, g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANOS NO IMÓVEL. DEFEITOS ESTRUTURAIS DO EDIFÍCIO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do que dispõe o art. 435, do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior, devidamente justificado. Não se verificando qualquer dessas hipóteses, impondo-se a desconsideração do documento apresentado, em face da preclusão. 2. Não ocorre cerceamento de defesa quando o juiz processante considera suficientes as provas produzidas nos autos e julga desnecessárias outras diligências para a resolução da lide. 3. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, segundo o art. 373, inciso I, do CPC. 4. Se as provas juntadas aos autos, inclusive o laudo pericial, demonstram que os danos no imóvel da recorrente se deram por causa de defeitos estruturais do edifício, e não por culpa dos recorridos, não há como acolher o pleito inicial, não havendo que se falar em condenação por danos materiais e morais. 5. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC. 6. Apelo não provido. (Acórdão 1338047, 07059777820198070006, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021, g.n.) TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA NA APELAÇÃO SEM JUSTA CAUSA OU MOTIVO DE FORÇA MAIOR. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE PREVISTA EM LEI. NEOPLASIA MALIGNA DE LÍNGUA. CONSTATAÇÃO. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL E DE CONTEMPORANEIDADE. TERMO A QUO. DATA DA CONSTATAÇÃO DA MOLÉSTIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Quando o documento não for qualificado como novo, somente se admitem provas a posteriori, como no caso de documentação relativa a fatos pretéritos, se existente justa causa ou motivo de força maior para juntada extemporânea (CPC, art. 435). 2. O artigo 111 do Código Tributário Nacional afirma que a interpretação da legislação tributária deve ser feita de forma literal no que tange a outorga de isenção. 3. Segundo o disposto no artigo 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, os portadores de neoplasia maligna têm o direito à isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria. 4. É prescindível, para o reconhecimento de moléstia grave, para os fins do inc. XIV do art. 6o da Lei n. 7.713/88, laudo pericial oficial, quando presentes outros meios idôneos de prova, tampouco de contemporaneidade dos sintomas da doença, conforme Súmulas n. 598 e n. 627do STJ. 5. O termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, para as pessoas com moléstias graves, é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico especializado. Precedentes do STJ. 6. Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1403432, 07040991420218070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022.) De outro lado, em segundo lugar, deve-se ressaltar a natureza processual do litígio: mandado de segurança, cujo rito não admite dilação probatória, nem mesmo em primeiro grau de jurisdição. Nesse sentido, confira-se o entendimento deste e. TJDFT em situações similares à dos autos, inclusive, em acórdão da C. 5a Turma Cível. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA COM AS RAZÕES RECURSAIS. ART. 435 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INCLUSÃO DE DEPENDENTE. DESCABIMENTO. LIMITE ETÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. O art. 6o da Lei n. 12.016/2009 estabelece que a "petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. 2. Nos termos do art. 435 do CPC, somente se admite a juntada de documento novo para comprovar fato posterior ou contrapor àqueles articulados pela outra parte. E fora dessas hipóteses, se comprovado seu desconhecimento, inacessibilidade ou indisponibilidade, situação inexistente no caso. 3. Não há cerceamento de defesa em razão da falta de abertura de prazo para a parte impetrante se manifestar sobre as informações prestadas pela autoridade impetrada, uma vez que a norma de regência não prevê réplica, tampouco dilação probatória em sede de mandado de segurança. 4. Não é possível a dilação probatória em sede de Mandado de Segurança, uma vez que o direito líquido e certo protegido pelo mandamus é aquele cuja existência é clara e não está condicionado a nenhuma circunstância. 5. O Mandado de Segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal praticado por autoridade, quando qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, nos termos do artigo 1o da Lei 12.016/2009. Para a concessão de mandado de segurança, enquanto remédio constitucional voltado à defesa de direito líquido e certo, exige-se a demonstração inequívoca de sua violação por meio de prova pré-constituída. 6. No caso sub examen, a autoridade impetrada não praticou qualquer ilegalidade ou abuso de direito ao indeferir o pedido administrativo de inclusão de dependente no plano de saúde do CBMDF, em razão do avanço do limite etário e nos termos em que foi postulado pelo impetrante. Formulou-se incorretamente o pedido para manutenção da beneficiária no plano de saúde, ou seja, não se informou que a ex-dependente se encontrava em tratamento de saúde. 7. Com o julgamento da apelação interposta pelos impetrantes, resta prejudicada a análise do agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. 8. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. (Acórdão 1699854, 07099901620218070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 18/5/2023, g.n.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA PELO MAGISTRADO DE ORIGEM APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS APÓS A SENTENÇA. DESCABIMENTO. PROCEDIMENTO QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA. NULIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. SEGUNDA SENTENÇA CASSADA. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA. PROCURADOR-GERAL ADJUNTO DA FAZENDA DISTRITAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ENUNCIADO No 267/STF. INCIDÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SEGURANÇA DENEGADA. 1 - Deve-se ser reconhecida a nulidade da decisão que concede medida liminar após o próprio Magistrado ter prolatado uma primeira sentença na qual havia revogado a liminar anteriormente concedida e denegado a segurança, pois proferida quando já esgotada a competência do primeiro grau de jurisdição. 2 - O Mandado de Segurança tem procedimento submetido a rito especial, previsto em legislação extravagante (Lei no 12.016/09), no qual a prestação jurisdicional deve operar-se com base unicamente nas provas pré-constituídas nos autos, uma vez que o procedimento mandamental não admite a dilação probatória. Logo, os fatos e alegações da Impetrante devem estar comprovados de plano no momento da impetração, não havendo previsão legal de concessão de oportunidade para complementação da documentação carreada na petição inicial, muito menos tal providência pode ser admitida quando já tenha havido a prolação da sentença. 3 - Não pode o Magistrado, ao prolatar a sentença, levar em consideração documentos colacionados aos autos de forma extemporânea pela Impetrante. A análise do direito líquido e certo alegado na petição inicial deve-se basear nos documentos acostados aos autos no momento da impetração, mormente levando-se em conta que foram tais documentos os analisados pela autoridade coatora ao negar o pedido em sede administrativa, por exemplo. 4 - Mesmo se fosse uma mera Ação de Conhecimento, nos termos do que dispõe o artigo 435 do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de prova documental é permitida somente para a demonstração de fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado. No caso aqui analisado, a documentação apresentada pela Impetrante/Apelada era alcançável pela parte desde antes da prolação da primeira sentença. 5 - Não poderia o Magistrado de origem ter acolhido os Embargos de Declaração interpostos pela Impetrante/Apelada, uma vez que a suposta omissão do julgado dizia respeito a documentos que não foram apresentados a tempo e a modo, razão pela qual, por óbvio, não haveria que se falar em omissão da primeira sentença, pois claramente não poderia ter tratado sobre documentos que nem sequer estavam nos autos. 6 - Conforme o disposto no art. 505, do CPC, nenhum Juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, motivo pelo qual a segunda sentença proferida nos autos de origem é nula. 7 - O Procurador-Geral Adjunto da Fazenda Distrital não possui atribuição para a emissão de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa relativa a débitos de ICMS, objeto do Mandado de Segurança originário, pois tal atribuição, em tese, é do Subsecretário de Receita do Distrito Federal, nos termos do art. 1o, da Lei Distrital no 2.995/2002. 8 - A análise dos autos revela que a Impetrante formulou pedido de emissão de certidão positivas de débito com efeitos de negativa no bojo da Execução Fiscal contra si ajuizada. Porém, antes mesmo que tal pedido fosse analisado pelo Magistrado e o próprio Ente Distrital tivesse se manifestado sobre o pleito, a Impetrante simplesmente impetrou o presente Mandado de Segurança formulando exatamente o mesmo pedido que se encontra pendente de análise na Execução Fiscal. 9 - Dessa forma, a leitura atenta de seus argumentos expostos na petição inicial não deixa dúvidas de que sua pretensão volta-se contra suposta omissão do Juízo da Vara de Execução Fiscal, o qual não teria ainda analisado seu pedido. Ou seja, por vias transversas e completamente inadequadas, a ora Impetrante/Apelada busca, por meio do Mandado de Segurança, exatamente o mesmo provimento jurisdicional que pleiteou na Execução Fiscal contra si ajuizada, pedido ainda pendente de julgamento perante o Magistrado da Vara de Execução Fiscal. 10 - Nos termos do Enunciado no 267 da Súmula do STF, "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". Assim, para a apuração de eventual demora na prestação jurisdicional, "não cabe Mandado de Segurança para fixar ou controlar a conduta do magistrado, no exercício de suas funções judicantes, pois existem meios administrativos capazes de aferi-la" (AgRg no RMS 45.076/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 08/09/2015). Ademais, a apuração sobre a alegada demora não razoável na prestação jurisdicional demanda dilação probatória, o que se não compatibiliza com a via eleita. Preliminares acolhidas. Segunda sentença cassada. Apelação Cível e Remessa Oficial providas. (Acórdão 1390722, 07012888120218070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021, g.n.) Nessa ordem de ideias, é certo concluir que o aludido “termo de constatação”, que alegadamente será juntado aos autos, não será conhecido. E mais: igual solução seria imperativa ainda que o referido termo já acompanhasse a interposição da apelação. Assim, com mais razão ainda, não cabe a retirada do processo da pauta de julgamento, para o fim de aguardar a juntada do termo. Afinal, falece ao apelante interesse jurídico quanto à própria utilidade do pedido formulado. Não fosse isso o bastante, verifica-se que o pedido de retirada de pauta implica, na verdade, suspensão do processo, o que não deve ser acolhido, pois: (i) não encontra guarida nas hipóteses legais de suspensão do processo (art. 313 do CPC), (ii) afronta a duração razoável do processo, a razoabilidade e a eficiência (art. 8o do CPC), (iii) bem como viola o mandamento legal de que “é assegurado às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais (art. 7o do CPC)”. Ante o exposto, indefiro o pedido. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento. Intime-se. Publique-se. Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora